Tribunal: TCU
Processo: 041.215/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame atos de pensão militar emitidos pelo COMANDO DA AERONÁUTICA, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato inicial de pensão militar de Luiz Carlos Palma Lampert, que tem por beneficiária Ângela Borges Lampert; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria de Luiz Carlos Palma Lampert, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; e 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Comando da Aeronáutica.